Tribunal: TJDFT
Processo: 0740830-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740830-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELL PINHO AMORIM APELADO: EVA ANASTACIO BARBOSA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Daniell Pinho Amorim contra a sentença (ID no 48504817) da 15a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro opostos por Eva Anastácio Barbosa, julgou procedente o pedido para desconstituir a restrição do imóvel “Loja no 46, situada no subsolo, no Bloco D, da Quadra 406, do Setor Comercial Local Norte – SCL/NORTE”. 2. Após a oposição dos embargos de declaração, a sentença foi integrada para indeferir o benefício da gratuidade de justiça ao embargado (ID no 48504860 e ID no 48504866). 3. O apelante/embargado não providenciou o preparo, mas pede a reforma da sentença que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. 4. A apelada/embargante impugna a concessão do benefício em sede de contrarrazões (ID no 48504872 e ID no 48504877). 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 10. A gratuidade de justiça deferida no cumprimento de sentença, que originou a oposição destes embargos de terceiro, não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 11. O apelante juntou apenas as Declarações de ajuste de renda anual dos anos-calendário 2019 e 2020. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de deferimento (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro